Tribunal: TJSP
Processo: 2172783-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
da pela tutela recursal aqui deferida, confirmadas. Decisão reformada. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2172783-32.2021.8.26.0000; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2021; Data de Registro: 08/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Márcio Boscaro

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/12/2021

Data de publicação:

08/12/2021

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. Recusa. Ilegalidade. Alegação de não cobertura de métodos e tratamentos, por ausência de obrigatoriedade e por não constarem do rol da ANS. Impossibilidade. Recomendação prescrita indispensável ao tratamento e cuidados especiais necessários para o quadro clínico.

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. Recusa. Ilegalidade. Alegação de não cobertura de métodos e tratamentos, por ausência de obrigatoriedade e por não constarem do rol da ANS. Impossibilidade. Recomendação prescrita indispensável ao tratamento e cuidados especiais necessários para o quadro clínico. Precedentes desta C. Câmara. Súmula no 102, do E. TJSP. Responsabilidade acerca do custeio, cuja apreciação compete, precipuamente, ao Juízo a quo. Tutela parcial concedida na origem, complementada pela tutela recursal aqui deferida, confirmadas. Decisão reformada. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.